Tribunal: TJDFT
Processo: 0751966-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751966-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO AUGUSTO TEIXEIRA DA ROCHA ORLANDO AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A., LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Frederico Augusto Teixeira da Rocha Orlando contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por HDI Seguros S.A. contra Frederico Augusto Teixeira da Rocha Orlan (autos n. 0720211-72.2018.8.07.0015), deferiu o pedido de penhora de 20% da remuneração do agravante até a satisfação do débito de R$91.289,23 (noventa e um mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos). Em suas razões recursais (ID 54178845), o agravante argumenta, em suma, que a dívida é de natureza não alimentar e que a sua remuneração é inferior a 50 salários-mínimos. De modo que a penhora de 20% do seu salário prejudicará o sustento de sua família e afetará o seu mínimo existencial, pois é o único provedor de seu lar. Apresenta documentos acerca de suas despesas familiares. Colaciona julgado que entende sustentar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que, “se suspenda a penhora no percentual de 20% da remuneração mensal até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para indeferir a penhora de seu salário. Preparo recolhido (ID 54180533 e 54178850). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifica-se presente tais requisitos. É pertinente transcrever a decisão agravada (ID 177623637 dos autos de origem): É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). O egrégio Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para o pagamento de dívidas. Vejamos a Ementa do acordão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, o Superior Tribunal de Justiça permite a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida, no importe de até 30%. A decisão acima transcrita é obediência obrigatória, haja vista a regra do art. 927, V, do Código de Processo Civil (“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”). No caso em apreço, o débito é de R$ 91.289,23 e há indicativo de que a penhora de 20% da remuneração do devedor seja suficiente para cumprir com a obrigação. Não há razão para descumprir o acórdão acima transcrito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora de 20% do salário da parte devedora até a satisfação do débito de R$ 91.289,23. Oficie-se ao TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, colimando a penhora mensal de 20% da remuneração do executado, até o limite do saldo devedor de R$ 91.289,23. Os valores deverão ser depositados em conta judicial vinculada a este feito. Intimem-se as partes. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, IV, do CPC/2015 prevê como impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC1. Como é cediço, a impenhorabilidade de que se trata tal norma foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Esclareça-se, ainda, não se desconhecer a tese da “exceção implícita” pontuada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, segundo a qual “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Salienta-se que, no caso do EREsp 1582475/MG, o executado recebia subsídio mensal de R$33.153,04 (trinta e três mil cento e cinquenta e três reais e quatro centavos) e concluiu a Corte Especial que, “mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (definido pelo Tribunal local e mantido pela Terceira Turma), é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras”. Nota-se, à época do julgamento, o salário-mínimo era de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), de modo que a renda mensal do executado (no EREsp 1582475/MG) equivalia a quase 35 (trinta e cinco) salários-mínimos. O voto do Exmo. Sr. Ministro Relator ainda pontuou que: Caso se afirmasse que os vencimentos do devedor, nestes autos, são 100% impenhoráveis, estar-se-ia chancelando o comportamento de qualquer pessoa que, sendo servidor público, assalariado ou aposentado, ainda que fosse muito bem remunerada, gastasse todas as suas rendas e deixasse de pagar todas as suas dívidas, sem qualquer justificativa. Tal comportamento não merece proteção judicial. Ao contrário. Aquele que tem um título executivo líquido, certo e exigível é quem tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Registre-se que, recentemente, a Corte Especial do c. STJ foi novamente instada a julgar caso em que se discutia a possibilidade de penhora de percentual de verba salarial. Na ocasião, concluiu-se pela admissibilidade da relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial nos casos em que não houver comprometimento da subsistência digna do devedor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto admitem a mitigação proclamada nos citados julgados. Do exame dos autos, observa-se que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora dos vencimentos do devedor. De fato, tem-se que a dívida exequenda na origem não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porquanto decorre de execução de débitos atrelados ao ressarcimento de danos materiais arcados pela seguradora agravada, os quais ensejaram ajuizamento de ação de regresso e subsequente formação de título judicial em sentença (ID 20184760 dos autos de origem). Ademais, é possível observar dos autos que o executado/agravante aufere rendimentos na monta líquida de R$7.728,77 (sete mil setecentos e vinte oito reais e setenta e sete centavos), conforme demonstrativo juntado pelo próprio agravante (ID origem 168362892). Tais rendimentos estão bem aquém dos 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais tidos por nossa legislação como limite a partir do qual é possível a penhora da verba salarial. Desse modo, se deferida a penhora na proporção de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração do devedor, remanescerá ao agravado, mensalmente e em valores líquidos, o importe de R$5.128,39 (cinco mil cento e vinte e oito reais e trinta e nove centavos). Ao passo que, o agravante demonstrou nesta oportunidade despesas com aluguel e telefone (IDs 54178851 e 54178852), por volta de R$3.848 (três mil oitocentos e quarenta e oito reais). Também afirma ser o responsável financeiro por seu núcleo familiar. Assim, a penhora de verba salarial em razão de débito de natureza não alimentar deve ser feita de maneira excepcional, à luz das circunstâncias do caso concreto e considerando o impacto da medida na vida do executado, a fim de resguardar o seu mínimo existencial. Com efeito, diante das peculiaridades do caso, constata-se que, se deferida a medida de penhora salarial de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do devedor, ou até mesmo de percentual menor, haveria severo impacto no orçamento do agravado, comprometendo a subsistência e a dignidade do devedor agravado e de sua família. Nesse sentido, colham-se os precedentes deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. CONDICIONANTES. STJ. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPACTO DA PENHORA NOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. ANÁLISE. NÃO REALIZAÇÃO. 1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como "situação excepcional" e que o valor da penhora "preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares". 2. Também de acordo com o entendimento daquela Corte, são duas as condicionantes para que se possa inobservar a regra da impenhorabilidade de salário: "quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução", e desde que "avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família".(EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023). 3. Ausente quaisquer das condicionantes, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1787224, 07356101620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) da remuneração do executado, até o limite do valor do débito cobrado. 2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que "essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar. 5. Na espécie, o agravado/executado aufere rendimentos líquidos de R$ 2.761,45 (dois mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme demonstrativo juntado pelo próprio agravante, além de estar comprovado nos autos de significativas despesas ordinárias com um de seus filhos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), situação que traz encargos adicionais ao já modesto orçamento familiar. 6. Registra-se, ainda, que o agravante/exequente não se desincumbiu adequadamente de seu ônus de comprovar o esgotamento dos meios executórios que garantam a efetividade da execução, violando o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Logo, incabível o pedido de penhora sobre os rendimentos do agravado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1790108, 07375103420238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao segundo requisito, verifica-se estar presente, pois demonstrou-se o perigo de dano da produção imediata dos efeitos da decisão agravada, porquanto haverá constrição de parte da verba alimentar do agravante, comprometendo desde já o seu sustento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão da penhora de 20% (vinte por cento) sobre o salário do agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora